Tribunal: TJMT
Processo: 0005646-36.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005646-36.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 078.216.971-68 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA NA LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APRECIAÇÃO DO PLEITO – AUSÊNCIA DE DEMORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a autoridade coatora analisou o processo administrativo, não há que se falar em execução da multa arbitrada na decisão liminar para o caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0005646-36.2010.8.11.0041

APELANTE
: PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Pedro de Oliveira Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença (código 419192), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido de execução da multa diária no valor total de R$ 1.941.830,50 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos), bem como indeferiu o pedido de expedição da CNH de titularidade do Exequente.

Condenou o Apelante no pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta o equívoco na sentença, ao argumento de que restou demonstrado o seu direito na fase de cumprimento de sentença, sendo este confirmado na Primeira e Segunda instâncias do Poder Judiciário deste Estado, que condenaram o Apelado (autoridade coatora) a apreciar o processo administrativo no. 216340/2009.

O Apelante alega que, impetrou o
mandamus
“requerendo que o Impetrado apreciasse e deferisse o pedido feito administrativamente conforme processo administrativo 216340/2009 (fls. 11), para revalidação da sua CNH ou, indeferisse o aludido requerimento com as devidas fundamentações, para que oportunize o Apelante a adotar as medidas judiciais cabíveis ao caso.”

Afirma que, a liminar foi parcialmente deferida no sentido de que no prazo de 15 (quinze) dias fosse apreciado o processo administrativo no 216340/2009, sob pena de responsabilidade e, para o caso de descumprimento da ordem judicial, fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar; e, em sede de Reexame Necessário de Sentença houve ratificação do
decisum
, tendo o Recorrente apresentado o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que até então não havia sido analisada a revalidação da sua Carteira Nacional de Habilitação.

Aduz que, compelida a manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, a autarquia Apelada, alegou que prestou as informações ao Juízo
a quo
, colacionando na integra o processo administrativo n. 216340/2009, no qual, constava a análise administrativa e a respectiva decisão do julgamento do referido feito.

O Apelante sustenta que, o Apelado induziu a erro o Juízo de Primeiro Grau ao alegar que ocorreu o cumprimento da ordem judicial com a apreciação do requerimento administrativo do Autor.

Assegura que, o documento que supostamente comprova a apreciação do requerimento administrativo do Apelante, contém vícios insanáveis, não podendo assim ser caracterizado como documento hábil de comprovação sobre o alegado pelo Apelado, apontando vários vícios no aludido documento, como falta de número de protocolo ou do processo administrativo, falta de paginação, entre outros, de modo que deve ser desconsiderado pelos Julgadores.

Pondera sobre o respeito a hierarquia de julgamento e o princípio da inalterabilidade do julgamento, bem como da apreciação do processo administrativo no 21640/2009, anotando que: “Em processo de conhecimento que tramitou perante este juízo deu-se parcial provimento aos pedidos formulados na ação, confirmando a decisão interlocutória e condenando o Apelado à apreciação do processo administrativo n° 216340/2009 em atenção ao art. 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Tendo em vista que o Apelado até o presente momento não cumpriu a sentença homologada por Vossa Excelência a qual foi submetida ao reexame necessário é imperioso a intimação do Apelado para que cumpra a obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos, sem prejuízo da multa diária abaixo disciplinada”.

Discorre, ainda, o Apelante acerca da multa por descumprimento da liminar deferida e dos fundamentos jurídicos para cobrança da multa periódica, finalizando que é credor do recorrido da multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida para determinar que o Apelado aprecie o processo administrativo no. 216340/2009, bem como que o Recorrido efetue o pagamento voluntário da multa periódica na importância de R$ 1.941.830,50 (um (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Certidão no id. 8658784, atestando acerca da tempestividade do apelo.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 13657987).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Pedro de Oliveira Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença (código 419192), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido de execução da multa diária no valor total de R$ 1.941.830,50 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos), bem como indeferiu o pedido de expedição da CNH de titularidade do Exequente.

Condenou o Apelante no pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento).

Extrai-se dos autos que, o Apelante impetrou o mandado de segurança contra ato ilegal atribuído ao Diretor Presidente do DETRAN/MT, objetivando ver analisado o seu Processo Administrativo no 216340, à época em trâmite perante o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, bem como, que fosse deferido o pedido de revalidação da sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido apenas para determinar ao Impetrado que apreciasse o processo administrativo no. 216340/2009, em atenção ao artigo 5o, LXXVIII da CF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade.

Restou consignado na decisão que, em caso de descumprimento da ordem, “fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 461, § 5o, do CPC, sem prejuízo de outras sanções previstas, inclusive de natureza penal”.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu, em parte, a segurança, julgando extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC e confirmou a liminar anteriormente deferida para que a autoridade coatora apreciasse o processo administrativo.

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos foram encaminhados para este Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária no. 148837/2015, oportunidade em que a então Quarta Câmara Cível, à unanimidade, ratificou a sentença, restando o acórdão assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
WRIT
PARCIALMENTE CONCEDIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA ANÁLISE – DURAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. No caso, verificada a demora da Administração Pública no exame do requerimento administrativo efetuado pela parte impetrante, correta a concessão da ordem no
mandamus
, uma vez que demonstrada a violação ao alegado direito líquido e certo.

Com o retorno dos autos ao Juízo de Origem, o Apelante requereu o cumprimento da sentença para determinar a intimação do Impetrado para apreciar o processo administrativo, bem como para efetuar o pagamento da multa por descumprimento da liminar incialmente deferida, no valor à época de R$ 1.941.830,50 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o Magistrado de Primeiro Grau, acolheu a defesa apresentada para julgar extinto o cumprimento de sentença por entender que “A medida liminar concedida em 25/2/2010 (f. 29/30) foi efetivada em 17/11/2010 (f. 39). O DETRAN juntou informações e cópia do processo administrativo n° 216340/2009, que consta, inclusive, manifestação da autarquia em 14/4/2009” e, ainda, “Frisa-se, por oportuno, a decisão liminar e/ou meritória não ordenou a expedição da CNH em favor do exequente sem pagamento das taxas administrativas correspondentes”.

Analisando os documentos anexados aos autos, tenho que não possui razão o Apelante, porquanto, ao apresentar as informações em 28-2-2011, o Impetrado informou que o requerimento administrativo foi analisado em 14-4-09, conforme documento de id. 8658626 – pág. 6.

Muito embora o teor da decisão não seja de fácil leitura, tenho que o Apelante não faz jus a multa diária arbitrada na decisão liminar, posto que o mandado de segurança foi impetrado em 28-10-2009 e a decisão administrativa é datada de 14-4-09, ou seja, o ajuizamento da ação mandamental foi posterior à decisão administrativa.

Ademais, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
Ainda que a decisão administrativa não tenha sido enviada ao endereço do interessado (impetrante), na data que foram prestadas as informações de estilo pelo impetrado, foi dado conhecimento do Decisum administrativo no bojo dos autos, obviamente, que após o deferimento da liminar. Assim, evidente se mostra que houve apreciação do pleito administrativo antes do deferimento da liminar. Portanto, afigura-se incabível a execução da multa diária conforme pretendido pelo apelante, isso, por não restar, in casu, demonstrado que houve descumprimento da ordem judicial, mormente considerando que a liminar foi concedida parcialmente, “apenas para determinar ao impetrado que aprecie o processo administrativo no 216340/2009, em atenção ao artigo 5o, inciso LXXVIII da CF, no prazo legal de 15 (quinze dia), sob pena de responsabilidade.” (Id. 8658615 – Pág. 2).

Finalmente, no que tange aos supostos vícios da decisão administrativa, tenho que se trata de verdadeira inovação recursal, posto que após a juntada do documento com as informações prestadas pela Autoridade Coatora, em nenhum momento o Apelante sustentou as mencionadas irregularidades, além do que pelo que se observa foi juntado o próprio processo administrativo.

Desse modo, demonstrado que o processo administrativo foi analisado em tempo, não há que se falar em execução da multa diária, uma vez que não houve descumprimento por parte da administração pública, de modo que, conforme bem assinalado pelo Magistrado
a quo
,
se assim for exigido estar-se-ia gerando um eventual enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Pedro de Oliveira Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020